Tribunal: TJSP
Processo: 0501267-97.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 1991, 1999 e 2000 – Transcurso do prazo prescricional antes do ajuizamento – Não comprovação da interrupção do lustro nas demandas anteriores – Desatendimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC - Condenação em honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Recurso desprovido, com reconhecimento de

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 1991, 1999 e 2000 – Transcurso do prazo prescricional antes do ajuizamento – Não comprovação da interrupção do lustro nas demandas anteriores – Desatendimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC - Condenação em honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Recurso desprovido, com reconhecimento de ofício da prescrição do crédito do exercício de 2000.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0501267-
97.2006.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
IMOBILIÁRIA SANTA TEREZA SC LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 5o juiz. Acórdão com o 2o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI,
vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0501267-97.2006.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: IMOBILIÁRIA SANTA TEREZA SC LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 21.710
APELAÇÃO OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE
IPTU e Taxas Exercícios de 1991, 1999 e 2000 Transcurso
do prazo prescricional antes do ajuizamento
Não
comprovação da interrupção do lustro nas demandas anteriores
Desatendimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC -
Condenação em honorários advocatícios
Princípio da
causalidade
Recurso desprovido, com reconhecimento de
ofício da prescrição do crédito do exercício de 2000.
Apelação contra sentença que acolheu a objeção prévia
de executividade e extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição
extintiva quanto aos exercícios de 1991 e 1999 e com base no art. 485,
inciso VI, do CPC no tocante ao exercício de 2000, por falta de interesse
processual em virtude do diminuto valor da causa, com condenação da
Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
500,00. Inconformada, a apelante sustenta a inocorrência da prescrição
por se tratar de repropositura da cobrança, com interrupção do prazo
prescricional nas ações precedentes. Em relação ao crédito do exercício de
2000, aduz que a aferição do que seja valor antieconômico deve ser feita
pelo Município interessado e não pelo Poder Judiciário, sendo descabida a
condenação em honorários advocatícios.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Embora a Municipalidade tenha juntado as certidões
de objeto e pé das execuções anteriormente ajuizadas, não comprovou a
efetiva interrupção da prescrição pela citação válida, nos termos da
primitiva redação do art. 174, do CTN, não se desincumbindo do ônus
previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
Assim, entre a constituição definitiva dos créditos de
1991 e 1999, com inscrição em dívida ativa, respectivamente, em
02/01/1992 e 01/02/2000, e o ajuizamento da execução, em 23/05/2006, se
passaram mais de cinco (5) anos ininterruptos do prazo previsto no art.
174, do CTN, de modo que, proposta a demanda fora do prazo, a alegação
de que não foi desidiosa, não tem o condão de afastar sua responsabilidade
pelo impulso processual nem de desconstituir o prazo extintivo do crédito
tributário, prevalecendo o princípio do impulso oficial, até porque o
processo não fica eternamente à disposição das partes, pois o Estado tem o
dever constitucional de desenvolver a relação processual e solucionar o
litígio em tempo razoável (CF, art. 5o, LXXVIII
a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação acrescentado
pela EC 45, de 08/12/2004), ainda mais em se tratando de execução
forçada, cuja natureza é apenas satisfativa.
No tocante ao exercício de 2000, ainda que não caiba
ao Judiciário fazer sponte próprio a apreciação de valor sobre matéria de
interesse exclusivo da Administração Pública, sob pena de violação à
garantia constitucional do acesso aos meios judiciais e à tripartição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poderes, transcorreu o prazo extintivo desde a constituição do crédito até a
propositura da ação.
Com efeito, constituído o crédito em janeiro de 2000,
por se tratar de lançamento de ofício, sem informações quanto à data do
vencimento, e o ajuizamento da execução em 23/05/2006, se passaram
mais de cinco (5) anos ininterruptos do prazo previsto no art. 174, do CTN,
de modo que a demanda foi proposta fora do prazo1.
Quanto aos honorários advocatícios, tem-se que a
Fazenda Pública ingressou com a execução fiscal de crédito já prescrito,
devendo, por isso, suportar os ônus processuais da sua iniciativa, por força
do princípio da causalidade. Por óbvio, a apresentação da objeção prévia
de executividade decorreu do ajuizamento da cobrança pela
Municipalidade, a qual deve reembolsar a parte contrária das custas e
despesas processuais que antecipou (CPC, art. 82), além dos honorários de
advogado (CPC, art. 85 e EOAB, art. 23), sem que haja justificativa para
isentá-la da sucumbência.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 700,00, nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação
não puder influenciar na solução da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30533
Apelação no 0501267-97.2006.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Imobiliária Santa Tereza SC Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria julgadora.
Inicialmente, não procede a insurgência contra o decreto de
prescrição dos créditos apontados nos títulos de fls. 4 e 5 (CDAs no 727004/1999
e 11595/1992), referentes aos exercícios de 1991 e 1999.
Embora este Relator tenha determinado à Municipalidade
comprovação do anterior ajuizamento de execuções, com indicação dos
fundamentos das sentenças de extinção, vieram aos autos somente certidões de
objeto e pé (fls. 148/149), que, conquanto indiquem o art. 267, VI, do CPC/1973
como fundamento para extinção da cobrança, não demonstram eventuais causas
interruptivas da prescrição.
E conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
aproveitamento do efeito interruptivo da prescrição, oriundo de anterior
execução, pressupõe citação válida, ressaltando-se que, à época, vigorava o art.
174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação anterior à edição da Lei
Complementar no 118/05.2
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
2 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE.
CITAÇÃO VÁLIDA. EFEITO INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE
PELOS
ESTADOS
DOS
SEUS
SERVIDORES.
REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO.
COMPETÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
UNIÃO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI
FEDERAL

VIOLADO.

DEFICIÊNCIA

DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO SUMULAR N. 284/STF.
I - (...)
II - A citação válida é apta a interromper a prescrição, ainda
que o processo tenha sido extinto por ilegitimidade da
parte, ressalvando-se apenas as causas de inércia do autor,
previstas no art. 267, II e III, do CPC/73. Precedentes.
II - Ao tempo do ajuizamento da ação, a questão da legitimidade
da União para figurar no polo passivo de demandas de
repetição de Imposto sobre a Renda retido pelos Estados dos
seus servidores era matéria controvertida nos tribunais e assim
o foi por vários anos, gerando dúvida objetiva nos
jurisdicionados, até a sua pacificação, por esta Corte, em
25.11.2009, no julgamento do REsp n. 989.419/RS, sob o rito
do art. 543-C do CPC/73, o qual, por sua vez, ensejou a edição
do verbete sumular n. 447/STJ.
IV - Em observância à segurança jurídica e à razoabilidade,
não se pode punir a parte que buscou a tutela jurisdicional no
âmbito da Justiça Federal à época da polêmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial acerca da competência, quando é cediço que
muitos magistrados federais de primeiro grau processavam
ações dessa natureza.
V - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a
fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei
federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento do
enunciado sumular n. 284/STF.
VI - Recurso especial provido.”3

Assim, não comprovada anterior causa interruptiva da prescrição,
de rigor concluir que os créditos tributários consignados nas CDAs de fls. 4 e 5,
referentes aos exercícios de 1991 e 1999, foram realmente atingidos pela
prescrição, diante do ajuizamento intempestivo da execução (23.5.2006).
Por outro lado, no tocante à CDA no 120157/2001 (fls. 3), extinta
pelo pequeno valor do débito, merece acolhida a pretensão fazendária.
Isso porque a verificação da conveniência e da oportunidade do
ajuizamento do executivo fiscal compete ao Administrador4, posicionamento este
sumulado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 452
́A extinção das ações de pequeno valor é
faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial
de ofício'” (Aprovada em 02/06/2010).
Assim, verifica-se presente legítimo interesse do Município em
promover a execução, que, entretanto, deve se limitar à cobrança do IPTU,
tendo em vista inconstitucionalidade das taxas, a respeito das quais foi
3 REsp 1599102 / RS, Rel. p/ Acórdão: Ministra REGINA HELENA COSTA, j.
15/12/2016.
4 REsp no 999639/PR, relator Ministro Luiz Fux, j. 06/05/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurada manifestação da exequente, como determina o art. 10 do CPC.
Taxas são tributos vinculados, tendo como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do
contribuinte (artigo 77 e 79 do CTN e artigo 145, II da CF).
E, quanto às taxas de serviço, é valiosa a lição de ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, em sua obra Curso de Direito Constitucional
Tributário5:
“... os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados uti singuli. Referem-se a uma
pessoa ou a um número determinado (ou, pelo menos,
determinável) de pessoas. São de utilização individual e
mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial,
individualmente considerada. É o caso dos serviços de telefone,
de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser
custeados por meio de taxas de serviços.”
Todavia, os serviços de conservação de vias e logradouros
públicos, de coleta de lixo e de prevenção e extinção de incêndio não se
enquadram no conceito supra, pois beneficiam toda a coletividade, e não apenas
o contribuinte, que não pode ser individualizado.
Ressalte-se que exação semelhante já foi apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal, conforme, aliás, anotado no julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade no 151.688-0/6:
“(...) a questão não é nova e este Egrégio Plenário tem
5 26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 547/548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reiteradamente decidido que a instituição de taxa de
conservação de vias e logradouros públicos, de iluminação
pública, de serviços de limpeza, nesses moldes, é
inconstitucional, posto que tais serviços não podem ser
considerados específicos e divisíveis.”
No tocante à taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, é
bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19,
declarando que a cobrança da taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de
serviços públicos de “... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis”, não afronta o disposto no artigo 145, inciso
II, do Constituição Federal.
Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado, explicitou-
se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com outras
exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da
base de cálculo do tributo.
Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se
analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de
lixo, vez que não abordado no aludido verbete.
Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos
serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o
princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, inciso II, da Carta da
República.
Veja-se lição de Geraldo Ataliba quanto à observância
obrigatório do referido princípio constitucional, na elaboração da base de cálculo
da taxa:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai
ser posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a
taxa por objeto).
(...)
60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal, referida
a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da
própria atividade).
(...)
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é, geralmente,
o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em
matéria tributária esse custo deve ser repartido entre todos os
usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção
da intensidade do uso.
(...)
60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço, impõe-se
sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da
isonomia. (...)”.6 (grifo nosso)
Assim, o lançamento da taxa de lixo por um valor fixo, estimado à
razão de 45,5728 da UFIR de referência (fls. 130), não constitui critério válido a
mensurar o custo do serviço, fato que compromete a base de cálculo do tributo.
Daí porque, descabida a cobrança da taxa de lixo.
Ainda, com relação à taxa de prevenção e combate a incêndio,
acrescente-se a absoluta incompetência da Municipalidade para a instituição do
tributo, pois o serviço a que ela se refere é prestado pelo Estado através do Corpo
de Bombeiros, nos termos da Constituição do Estado (artigos 139 e 142).
6 in Hipótese de Incidência Tributária, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo,
págs.47, 150 e 152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, cumpre anotar que o recurso extraordinário no 643.247,
paradigma da sistemática da repercussão geral sobre o tema, foi julgado pelo
Supremo Tribunal Federal no dia 25/5/2017, reconhecendo inconstitucionalidade
da taxa de combate a incêndios.
Assim, verifica-se indevida a cobrança das taxas de serviço.
Cabe ressaltar que a exclusão das taxas não impede o
prosseguimento da execução para cobrança do imposto, porquanto a CDA
discrimina os débitos de cada tributo, podendo se aferir, assim, o quantum
exigido em razão de cada um, bastando para tanto mero cálculo aritmético.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao apelo
para restabelecer a cobrança do débito indicado na CDA 120157/2001 tão
somente para cobrança do IPTU, mantendo-se a condenação do Município ao
pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico obtido pelo excipiente.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
FCDD958
6
12
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13844777
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0501267-97.2006.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.